Tribunal: TCU
Processo: 031.247/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de reforma emitidos no âmbito do Comando do Exército para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de reforma emitidos no âmbito do Comando do Exército em favor dos Srs. Gilson Roberto de Freitas Oliveira, Alison Cesari, Rafael Leandro Varallo Colvero, Márcio dos Santos Barbosa e Geraldo Silva, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais os atos de reforma emitidos em favor dos Srs. Gilson Roberto de Freitas Oliveira (XXX.354.328-XX), Marcio dos Santos Barbosa (XXX.938.397-XX) e Rafael Leandro Varallo Colvero (XXX.605.850-XX), determinando-se os correspondentes registros; 9.2. considerar ilegais os atos de reforma dos Srs. Alison Cesari (XXX.174.739-XX) e Geraldo Silva (XXX.825.747-XX), recusando seus registros; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelos interessados, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando do Exército que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que os interessados tiveram ciência desta deliberação; 9.5. orientar a Sefip para que: 9.5.1. esclareça à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que as concessões consideradas ilegais poderão prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novos atos concessórios, escoimados das irregularidades apontadas nestes autos; 9.5.2. realize diligência junto ao órgão jurisdicionado no sentido de verificar a regularidade dos pagamentos efetuados em favor do Sr. Alison Cesari (XXX.174.739-XX), considerando-se os termos da sentença transitada em julgado - proventos proporcionais - e a informação registrada pelo órgão jurisdicionado no formulário e-Pessoal - proventos integrais; 9.5.3. monitore o cumprimento das medidas indicadas no subitem 9.4 acima.